Tribunal: TJDFT
Processo: 0010945-43.2015.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010945-43.2015.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A RECORRIDOS: EVERSON DOS SANTOS GOMES, HÉRICA DOS SANTOS GOMES, MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS GOMES, GILBERTO DE TAL, EDMAR DE TAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZAÇÃO. 1 – Execução de título extrajudicial. Suspensão. Diante da ausência de bens penhoráveis do executado, suspende-se o cumprimento de sentença pelo prazo de 01 ano, findo o qual tem início o curso do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC/2015, redação original, vigente à época do ato). 2 – Prescrição intercorrente. Transcurso do prazo. Na execução de título extrajudicial decorrente de pretensão para haver o pagamento de título de crédito, como é o caso da cédula de crédito bancário, observa-se o prazo prescricional de 3 (três) anos, a contar do vencimento, como previsto no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil. Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, deve ser extinta a execução de título extrajudicial (art. 924, V, CPC). 3 – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil, sustentando que não teria ocorrido prescrição intercorrente, porquanto entende que a paralisação da ação de execução por ausência de bens penhoráveis não daria ensejo à fruição do prazo prescricional, como ato de inércia, pois os herdeiros tinham conhecimento da ação e, em hipótese alguma, tentaram uma composição amigável para pôr fim ao litigio, inclusive na tentativa de um acordo extrajudicial. Defende que para a caracterização da prescrição intercorrente seria necessária a configuração da desídia do autor, ora recorrente, em conduzir o processo, o que não teria sido demonstrado nos autos, principalmente porque teria buscado a localização de bens em nome dos devedores, ora recorridos, sem, contudo, lograr êxito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO ROBERTO VIGNA, OAB/RJ 155.658 (ID 54696867). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 921, § 4o, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Em 06/09/2022, o exequente foi intimado para se manifestar acerca de possível prescrição da pretensão executória (ID 135939980), de maneira que o princípio da não surpresa, previsto no art. 10o. do CPC foi observado. Frise-se que, no curso da suspensão e do prazo prescricional, o exequente não indicou bens passíveis de penhora, mas apenas formulou pedidos de pesquisa de bens e todos retornaram infrutíferos, inservíveis para obstar a prescrição intercorrente, posto que não são consideradas diligências úteis ao curso do processo executivo (...). Assim, tendo em vista que a pretensão executiva foi fulminada pela prescrição intercorrente em 19/06/2022, (...) não merece reforma a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial” (ID 2317622). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto de fatos e de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução seja por inércia do credor, seja por ausência de bens penhoráveis, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “a compreensão desta Corte Superior atinente à extinção da execução por prescrição intercorrente em razão da não localização de bens penhoráveis (...) a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte" (AgInt nos EDcl no REsp 1.881.708/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 16/12/2022 e AgInt no AREsp 1.152.603/MS, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 17/8/2023). Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027